Tribunal: TJSP
Processo: 1004699-83.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro na interpretação de norma. Expressa fundamentação de que é legítima a estipulação de prazo de fidelização contratual entre as partes, na hipótese dos autos. Prequestionamento. Prequestionamento que prescinde da citação expressa de entendimentos ou dispositivos de lei. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE NÃO PROVIDO.